Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação da ré a aplicar o ressarcimento de preterição para correção da antiguidade do autor, com sua promoção ao posto de 1o Tenente, logo a frente do policial paradigma, a contar de 22/11/2018, o alinhando a turma do Curso de habilitação de oficiais administrativos especialistas e músicos do ano de 2018. Em suas razões, aduz que foi preterido em sua promoção por policial que não possuía todos os requisitos para tanto, porquanto não comprovou ter concluído com aproveitamento o curso de aperfeiçoamento de praças como asseverado na declaração emitida pela PMDF. Argumenta que tal erro repercutiu no quesito antiguidade, uma vez que o policial promovido era mais moderno do que o recorrente. Refere que o êxito na prova de mérito CHOAEM não é causa impeditiva de reconhecimento da preterição. Pede, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54489443).
III. A pretensão do autor é obter a promoção ao posto de 1o Tenente QOPMA, sob o argumento de ter havido a sua preterição em 2018 em razão de indevida promoção de outro militar que estava além de sua posição em ordem de antiguidade.
IV. O artigo 14 da Lei 12.086/2009 preconiza que a promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Em acréscimo, o art. 15 inciso V da mesma norma dispõe que, em caso extraordinário, poderá haver a promoção por ressarcimento de preterição quando, entre outras razões, o militar tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
IV. Por seu turno, art. 38, inciso I, da mesma lei, preconiza que o ingresso no Quadro de Acesso é limitado pela satisfação da condição de acesso de possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. Nesse aspecto, o art. 32 do mesmo diploma dispõe que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos.
V. Na espécie, não há elementos no processo que evidenciem que o autor satisfez os requisitos previstos no art. 32 da norma em destaque e que fora prejudicado por ato da Administração. Não há prova de que o autor fora selecionado dentro do somatório de vagas disponíveis para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), seja pelo critério de antiguidade, seja pelo critério de aprovação em processo seletivo de provas, ou que frequentou o curso posteriormente. Em reforço, o documento de ID 54489426 informa que o recorrente indicou como paradigma policial aprovado por mérito intelectual, além do que o recorrente pertence ao quadro de praças policiais militares combatentes e almeja posto que configuraria mudança de quadro, devendo atender às exigências previstas em lei, dentre elas a conclusão com aproveitamento do CHOAEM.
VI. Nesse aspecto, consta dos autos que o autor não cursou o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de QOPMA, não atendendo aos requisitos para ascensão ao QOPMA. Dessa forma, ainda que, hipoteticamente, se admitisse a existência de ilegalidade na promoção do militar paradigma indicado, isso, por si só, não faz surgir o direito do autor ao ressarcimento por preterição, pois o recorrente não atendeu aos requisitos legais à promoção. Nesse quadro, não há elementos para afirmar que houve preterição do autor e que fora prejudicado por ato da Administração, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Sentença mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.